Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM MESA. PEDIDO POSTERIOR DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Heitor Rocha Machado, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que, à unanimidade, denegou ordem em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto à ausência de intimação para sustentação oral requerida em petição protocolada no mesmo dia da pauta de julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação de pedido de sustentação oral, formulado após o protocolo da impetração, constitui omissão relevante capaz de gerar nulidade do julgamento do habeas corpus realizado “em mesa”, sem prévia intimação.
III. Razões de decidir
3. A regra do art. 106, I, do RITJMT autoriza o julgamento de habeas corpus independentemente de publicação de pauta, conforme orientação consolidada pelo STF na Súmula 431.
4. Embora o regimento interno admita sustentação oral em habeas corpus, esta deve ser requerida na petição inicial, o que não ocorreu no caso concreto, sendo o pedido formulado posteriormente, sem respaldo formal.
5. A alegação de nulidade do julgamento por ausência de intimação carece de amparo legal e jurisprudencial, configurando pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via dos embargos declaratórios.
6. Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Nos julgamentos de habeas corpus, é desnecessária a publicação de pauta ou a intimação prévia das partes, nos termos do art. 106, I, do RITJMT e da Súmula 431 do STF.
2. O direito à sustentação oral em habeas corpus depende de requerimento expresso formulado na petição inicial; sua ausência inviabiliza a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RITJMT, art. 106, I; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 431; TJMT, EDcl no HC 1009847-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 18.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023263-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HEITOR ROCHA MACHADO - CPF: 053.151.221-58 (EMBARGANTE), 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER BUENO DIAS - CPF: 035.155.171-97 (ADVOGADO), ROGER BUENO DIAS - CPF: 035.155.171-97 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA - CPF: 053.098.021-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA GONCALVES ROCHA - CPF: 424.566.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LORITE FRACASSO - CPF: 010.606.931-43 (VÍTIMA), JPL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 47.604.199/0001-20 (VÍTIMA), ZAPATA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 40.551.255/0001-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM MESA. PEDIDO POSTERIOR DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Heitor Rocha Machado, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que, à unanimidade, denegou ordem em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto à ausência de intimação para sustentação oral requerida em petição protocolada no mesmo dia da pauta de julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação de pedido de sustentação oral, formulado após o protocolo da impetração, constitui omissão relevante capaz de gerar nulidade do julgamento do habeas corpus realizado “em mesa”, sem prévia intimação.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 106, I, do RITJMT autoriza o julgamento de habeas corpus independentemente de publicação de pauta, conforme orientação consolidada pelo STF na Súmula 431.

4. Embora o regimento interno admita sustentação oral em habeas corpus, esta deve ser requerida na petição inicial, o que não ocorreu no caso concreto, sendo o pedido formulado posteriormente, sem respaldo formal.

5. A alegação de nulidade do julgamento por ausência de intimação carece de amparo legal e jurisprudencial, configurando pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via dos embargos declaratórios.

6. Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Nos julgamentos de habeas corpus, é desnecessária a publicação de pauta ou a intimação prévia das partes, nos termos do art. 106, I, do RITJMT e da Súmula 431 do STF.

2. O direito à sustentação oral em habeas corpus depende de requerimento expresso formulado na petição inicial; sua ausência inviabiliza a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; RITJMT, art. 106, I; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 431; TJMT,
EDcl
no HC 1009847-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
, manejados com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, opostos por
Heitor Rocha Machado
, por meio de sua defesa técnica, em face do venerando acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1023263-90.2025.8.11.0000
, no qual se denegou, à unanimidade, a ordem impetrada.

Na peça recursal, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão relevante
, consubstanciada na ausência de apreciação do
pedido de sustentação oral
, que, segundo afirma, teria sido tempestivamente formulado na mesma data em que requerido o julgamento em mesa [06/08/2025], mediante petição protocolada sob o id. 305138628.

Assevera que a sessão de julgamento teria ocorrido
sem qualquer comunicação prévia
, e que a subsequente publicação do acórdão [id. 305655899] representou verdadeira surpresa processual, caracterizando, em seu entender, cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduz, ainda, que o v. acórdão proferido por esta Câmara não teria enfrentado expressamente a questão suscitada, incorrendo, portanto, em omissão sanável por meio da via integrativa dos embargos de declaração.

Ao final, requer o
acolhimento do recurso
, com o consequente
reconhecimento da nulidade do julgamento
por ausência de intimação, a fim de que seja oportunizada à defesa a realização da sustentação oral em nova sessão de julgamento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração opostos, porquanto manejados dentro do interregno legal e com arrimo no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual se impõe o exame de seu mérito, ainda que, ao final, lhes não assista razão jurídica.

A presente insurgência recursal funda-se na alegação de que o v. acórdão que apreciou o
Habeas Corpus
Criminal n. 1023263-90.2025.8.11.0000
teria incorrido em omissão, consubstanciada na suposta ausência de apreciação do pleito de sustentação oral, formulado pelo advogado constituído, o que, segundo o embargante, teria implicado em nulidade processual, por cerceamento do direito de defesa.

Entretanto, essa argumentação, com a devida vênia, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente nem à égide do devido processo constitucional, porquanto colide frontalmente com a normativa regimental desta Corte e com o entendimento há muito pacificado no âmbito das instâncias superiores.

Com efeito, o artigo 106, inciso I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, diploma normativo dotado de força normativa interna e revestido de presunção de legitimidade, dispõe, com inequívoca clareza, que os julgamentos de ações constitucionais de habeas corpus não se submetem à regra geral de publicação de pauta, autorizando, pois, sua apreciação
“em mesa”
, sem necessidade de prévia intimação das partes. Vejamos:

RITJMT

Art. 106 -Independem de publicação de pauta no Diário da Justiça os julgamentos de:

I – Habeas Corpus.

Tal preceito regimental, ademais, não constitui inovação desta Casa de Justiça, mas sim reprodução fiel da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme lapidarmente sintetizado na
Súmula n. 431 d
a Suprema Corte, segundo a qual
“é nulo o julgamento do recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta,
salvo em habeas corpus.
”

Vale dizer que a jurisprudência constitucional, nessa matéria, é peremptória: o habeas corpus, por sua natureza urgente e por sua destinação eminentemente garantista, comporta tratamento procedimental diferenciado, com vistas à celeridade e efetividade da tutela da liberdade individual.

Justamente por isso, dispensa-se, como regra, a intimação da defesa quanto à data da sessão de julgamento.

Por outro lado, o próprio Regimento Interno desta Corte [art. 93, §13] admite, excepcionalmente, a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos de habeas corpus. No entanto,
deve haver requerimento expresso, f
ormulado na peça inaugural
, o que, no caso em tela,
não se verificou
.

Veja que a petição inicial da impetração [id. 299662384], em momento algum, consigna postulação expressa nesse sentido, tendo tal pleito sido apresentado posteriormente, de maneira dissociada da formalidade exigida.

Daí por que não se pode reconhecer qualquer direito subjetivo à realização da sustentação oral nem tampouco cogitar nulidade da sessão de julgamento.

Esta
Egrégia Câmara já se pronunciou de forma inequívoca sobre essa exata controvérsia:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE – DESNECESSIDADE – ARTIGO 106, I, DO RITJMT E SÚMULA 431 DO STF – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Salvo nos casos em que o advogado pugna previamente pela intimação para efeito de realizar sustentação oral
, a nulidade processual por ausência de comunicação por diário eletrônico para a sessão de julgamento não se aplica aos habeas corpus, conforme o artigo 106, I, do RITJMT e a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal.”

(Embargos de Declaração n. 1009847-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, julgado em 18/06/2024)

Verifica-se, neste sentido, que o embargante, ao pretender a anulação do julgamento com base em vício inexistente, intenta, na verdade, emprestar aos
aclaratórios
uma feição nitidamente infringente, olvidando-se de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem constituem via adequada para reexame do mérito da decisão judicial.

Por fim, ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há espaço, no caso sub judice, para o acolhimento dos embargos opostos, os quais devem ser rejeitados, em estrita observância ao postulado da legalidade e ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO E

REJEITO
os embargos de declaração opostos por Heitor Rocha Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025